Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-56.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Legítima defesa. Inocorrência – Desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código Penal. Impossibilidade – Privilégio do § 4o do artigo 129 do CP não configurado – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Legítima defesa. Inocorrência – Desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código Penal. Impossibilidade – Privilégio do § 4o do artigo 129 do CP não configurado – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do patamar. Mau antecedente (1/6). Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do E. STF (RE 593.818) – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigo 44, I e III; 77, II; e Súmula no 588 do STJ) – Indenização para reparação dos danos morais à vítima (R$ 2.000,00). Pedido deduzido na denúncia. Contraditório preservado. Inteligência do entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 983/STJ. Manutenção. Pleito de diminuição do quantum indenizatório. Impertinência. Sequer apresentada a qualificação do apelante ou informados seus rendimentos mensais, não se mostrando suficiente o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública. Atuação que decorre da própria função institucional da Defensoria, independentemente da capacidade econômica do assistido. Precedentes – Apelo desprovido.